Tribunal: TJDFT
Processo: 0721069-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721069-46.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IBM BRASIL-INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LIMITADA RECORRIDA: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO. MANDADO DE AVALIAÇÃO. IMÓVEIS PENHORADOS. AVERBAÇÃO DA PENHORA. ENUNCIADO DE SUMULA N 135 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O registro prévio da penhora na matrícula do imóvel é necessário, por se tratar de uma garantia ao credor, com a qual é possível reconhecimento de eventuais fraudes. 2. O artigo 792 do Código de Processo Civil disciplina a fraude à execução e a Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça destaca que, para sua caracterização, é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 797, caput, 844 e 871, todos do CPC, e 240 da Lei 6.015/73, asseverando que a averbação da penhora na matrícula do imóvel não é requisito prévio para a avaliação deste, consistindo somente em medida acautelatória para o credor, a fim de dar publicidade a terceiros sobre a existência de litígio. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO TARDIOLI LÚCIO DE LIMA, OAB/SP 206.727 (D. 37389479). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 797, caput, 844 e 871, todos do CPC, e 240 da Lei 6.015/73. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial também foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO TARDIOLI LÚCIO DE LIMA, OAB/SP 206.727 (D. 37389479). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016